Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-14.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000969-14.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELA CRISTINA DA SILVA - CPF: 998.072.111-15 (RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), RENOSA INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A - CNPJ: 01.403.613/0001-32 (RECORRIDO), BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - CPF: 052.257.134-40 (ADVOGADO), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TOLDO DO ESTABELECIMENTO DA PROMOVENTE DANIFICADO POR MOTORISTA DA EMPRESA PROMOVIDA – ESTRUTURA DERRUBADA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE MANOBRA COM CAMINHÃO – PLEITO DE DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO PRÓPRIO MOTORISTA – CONFISSÃO DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – JUNTADA DE FOTOS DEMONSTRANDO O TOLDO DANIFICADO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – DANOS NO TOLDO QUE NÃO IMPEDEM O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Tendo a promovente juntado boletim de ocorrência em que o comunicante se trata do próprio motorista da empresa promovida, entendo que houve a confissão dos fatos narrados na inicial, de modo que devida a indenização a título de danos materiais, conforme orçamento apresentado na inicial.

O simples fato de o toldo do local ter sido atingido não impede o funcionamento do estabelecimento, que possui parte interna com disponibilidade para atendimento dos clientes, de modo que não há que se falar em lucros cessantes.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada, o que não restou comprovado no presente caso.

Embora a promovente afirme na inicial que realizou tentativa de solução administrativa, não houve a juntada de qualquer documento para comprovar as alegações feitas, inexistindo dano moral ser indenizado.

A devolução dos valores a título de dano material é suficiente para a reposição do “status quo ante”.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que
não consta nos autos qualquer prova que estabeleça nexo causal entre a suposta conduta ilícita praticada pelo caminhão da empresa requerida e os danos provocados no toldo,
conforme dispositivo que cito:

Ante os fatos e fundamentos acima expostos, entendo por bem,
julgar IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida no pleito inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que o comunicante do boletim de ocorrência apresentado na inicial foi o próprio motorista da promovida, Sr. Justino, o qual informa que encostou no toldo e amassou o ferro da coluna, rasgando a lona.

Argumenta que tal situação não foi observada pelo magistrado
a quo
, devendo a sentença ser reformada.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

No presente caso, alega a promovente que no dia 26.12.2019, um caminhão da empresa promovida derrubou o toldo do seu restaurante familiar, danificando a estrutura e lhe causando prejuízos. Pleiteia o recebimento de indenização por danos morais, danos materiais e lucros cessantes.

Afirma que na área sobre o toldo colocava cadeiras, já que disponibiliza frango assado e espetinho para venda, de modo que suportou prejuízos financeiros sem a estrutura, posto que com o calor os clientes não conseguem ficar no local.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser reformada para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, posto que apesar de o magistrado
a quo
fundamentar a improcedência na ausência de nexo causal, vejo que o comunicante do boletim de ocorrência apresentado na inicial se trata do próprio motorista da empresa promovida.

Ainda que as fotos apresentadas na inicial, por si só, não sejam suficientes para comprovar que o dano tivesse sido causado por caminhão pertencente à empresa promovida, vejo que o Boletim de Ocorrência n. 2019.385433 comprova a confissão pelo motorista.

Procedendo minuciosa análise de tal documento, embora o mesmo não apresente qualidade inigualável, é possível visualizar que o Sr. Justino Filho, no mesmo dia 26.12.2019, registrou o B.O. informando que “...trabalha em uma empresa como entregador e nesta manhã, ao manobrar o veículo caminhão... encostou em um toldo, amassando o ferro da coluna e rasgando também a lona.”, o que não foi impugnado especificamente pela parte promovida, já que nada mencionou em contestação.

Considerando os orçamentos juntados na inicial, vejo que o de menor valor demonstra a quantia de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais), de modo que a promovente faz jus ao recebimento de tal valor a título de danos materiais.

Todavia, em relação ao dano moral, vê-se que não houve qualquer comprovação na inicial de que realizou tentativa de receber a quantia administrativamente, ônus que lhe incumbia. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada, o que não restou comprovado no presente caso.

Embora afirme na inicial que “foi tentado acordo via administrativo em que foi prometido a substituição do mesmo” não houve a juntada de qualquer documento para comprovar as alegações feitas.

Não sendo possível vislumbrar situação vexatória ou qualquer outra situação que ocasione o reconhecimento de indenização por dano moral, a devolução material é suficiente para a reposição do
status quo

ante
.

Com relação aos lucros cessantes, entendo que são indevidos no presente caso, posto que o simples fato de o toldo do local ter sido atingido não impede o funcionamento do estabelecimento, que possui parte interna com disponibilidade para atendimento dos clientes.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a parte promovida ao pagamento do valor de R$ 2.200 (dois mil e duzentos reais) a título de danos materiais, atualizado pelo INPC a partir de 26.12.2019, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021